Tribunal: TJDFT
Processo: 0712024-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido BRB em face do acórdão que fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação ao não dar provimento ao recurso inominado interposto pela autora.
2. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
3. Alega o embargante vício no julgado sob o argumento de que o valor da verba honorária deveria ter sido arbitrado no equivalente a 20% do valor da condenação por serem duas as partes a receberem os honorários.
4. Com razão. A parte autora apresentou recurso inominado contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, ao qual ambos os requeridos apresentaram contrarrazões. Desse modo, a fim de adequar a remuneração do trabalho dos patronos, merece alteração o item 10 do Acórdão, que passa a ter a seguinte redação:
A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, sendo 10% (dez por cento) para o patrono de cada parte requerida. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, CPC).
5. No mais, mantém-se o Acórdão tal como lançado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.